Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO DA FAZENDA PÚBLICA DE INGRESSO NO FEITO. APRECIAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende que é absoluta a competência do Juízo Fazendário, para a análise do interesse do Ente Federado em demanda judicial.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.